Tribunal: TJMT
Processo: 1016136-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016136-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVANTE), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ART. 804 DO CPC. NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução para entrega de coisa incerta, convertida em execução por quantia certa, determinou nova citação do executado, com fundamento no art. 829 do CPC. A decisão agravada baseou-se na mudança de modalidade executiva, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, é necessária nova citação do executado, embora já citado e com advogado constituído, que apresentou embargos à execução anteriormente rejeitados.

III. Razões de decidir

3. A conversão da execução constitui nova modalidade executiva (obrigação substitutiva), implicando mudança substancial no rito e renovando a possibilidade de embargos à execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.240.488/MS) firmou entendimento no sentido da necessidade de nova citação para viabilizar ampla defesa do executado, inclusive sobre matérias não debatidas anteriormente.

5. O entendimento adotado está alinhado à orientação prevalente desta Corte de Justiça, que considera a nova citação imprescindível para a validade do novo procedimento executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa caracteriza nova modalidade executiva, sendo imprescindível a nova citação do executado, nos termos do art. 829 do CPC. 2. A nova citação visa garantir a plenitude do contraditório e da ampla defesa, inclusive para apresentação de novos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 804 e 829.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.240.488/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.04.2023; TJMT, AI 1018706-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 24.01.2024; TJMT, AC 1005234-27.2020.8.11.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra decisão

proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis – MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (Processo no 1023637-34.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
EMERSON GLAUCIO BERRO
, que determinou a nova citação da parte executada em virtude da conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Civil.

Alega o agravante que celebrou com o agravado a Cédula de Produto Rural no 014/2024SJ, com vencimento em 30/01/2024, na qual o executado se comprometeu a entregar 1.181.640,00 Kg líquidos de soja em grãos transgênica, tipo exportação, com especificações técnicas detalhadas quanto à umidade, impurezas e avarias. A obrigação não foi cumprida, ensejando o ajuizamento da execução.

Afirma que o executado foi citado e opôs embargos à execução (no 1032742-35.2024.8.11.0003), os quais não foram recebidos com efeito suspensivo. Em seguida, o exequente requereu a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, no valor de R$ 2.854.344,72.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de conversão e determinou nova citação da parte executada, com base no artigo 829 do CPC, por entender necessária à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Insatisfeito, aduz que opôs embargos de declaração, argumentando que não seria necessária nova citação, visto que o executado já fora citado, possui advogado constituído e apresentou embargos à execução, os quais, contudo, foram rejeitados.

Diante disso, agravante sustenta que a decisão é carente de fundamentação adequada e se baseia em jurisprudência alheia ao entendimento consolidado no TJMT, eis que o agravado já se encontra regularmente citado e representado por advogado, razão pela qual basta sua intimação quanto à conversão, nos moldes de precedentes do próprio Tribunal.

Argumenta que a intimação via patrono seria medida suficiente e adequada, afastando o formalismo excessivo e garantindo a instrumentalidade das formas processuais. Invoca precedentes que consideram válida a intimação pela via do advogado constituído, quando já configurada a ciência inequívoca dos atos processuais e a regularidade da representação nos autos.

Assim, pugna liminarmente pela
“intimação da conversão da execução para quantia certa seja realizada exclusivamente por meio do advogado do executado”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 287952394).

Em contrarrazões (Id. 293248864), o agravado sustenta que a conversão da execução implica modificação do procedimento, inaugurando fase distinta, o que justifica a exigência de nova citação nos termos do art. 829 do CPC, por se tratar de ato pessoal e essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, refuta o argumento de intimação via advogado, asseverando que esta não substitui o ato citatório, especialmente diante da ausência de poderes específicos do patrono para tal finalidade. Assim, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A parte agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos da execução para entrega de coisa incerta, convertida em execução por quantia certa, que determinou a nova citação do executado, ora agravado, com fundamento no art. 829 do CPC.

Para tanto, alega, em síntese, que a nova citação seria desnecessária, uma vez que o executado já foi citado validamente e se encontra representado nos autos, tendo, inclusive, oposto embargos à execução, os quais não foram recebidos com efeito suspensivo. Defende que, por força da instrumentalidade das formas e da economia processual, seria suficiente a mera intimação do patrono constituído acerca da conversão da modalidade executiva.

Nesse passo, a controvérsia gira em torno da necessidade ou não de nova citação quando há conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, tendo em vista que, no caso dos autos, o executado foi anteriormente citado e inclusive apresentou embargos à execução.

O recurso, entretanto,
não merece guarida
.

Conforme se extrai dos autos de origem, a decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a conversão da execução para entrega de coisa incerta para quantia certa implica novo rito procedimental, exigindo a reabertura da fase citatória, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É fato notório que esta matéria — necessidade de nova citação após conversão da execução de coisa para quantia certa — é controvertida no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Há, sim, precedentes relevantes que dispensam nova citação, entendendo suficiente a intimação do procurador já constituído, em nome da economia processual e da ausência de prejuízo.

Contudo, há também robusta linha jurisprudencial neste Tribunal que acompanha o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da obrigatoriedade da nova citação, recentemente reafirmada no julgamento do
AgInt no AREsp 2.240.488/MS
, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA, APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, OS QUAIS PODEM DISCUTIR INCLUSIVE A ORIGEM DA DÍVIDA (ART. 745 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR).
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. Execução para entrega de coisa incerta convertida em execução de quantia certa. Embargos à execução. 2.
Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina denomina de "execução de obrigação substitutiva", na forma do art. 627, caput, do CPC
.
3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento, que não se confunde com a da execução, sendo servis à desconstituição do crédito exequendo, do título ou da relação processual, podendo, para isso, ser alegada qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa, inclusive a origem do débito, sendo descabida qualquer limitação
. 4. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do título executivo extrajudicial, que embasa a execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art . 714 do CPC/2015 (antigo 745 do CPC/73), que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo. 5.
Inocorrência de preclusão, sendo descabida a limitação da amplitude dos embargos à execução
. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2240488 MS 2022/0347620-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) - destaquei

O referido acórdão consolidou o entendimento de que a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa configura modalidade de “execução de obrigação substitutiva”, sendo indispensável a nova citação do executado para que este possa exercer amplamente sua defesa por meio de embargos à execução, assentando-se que na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, se frustrada a entrega ou depósito, pode-se converter em execução por quantia certa, de modo que, sendo os embargos à execução um processo de conhecimento, qualquer matéria pode ser alegada como defesa, incluindo a origem do débito.

Tal entendimento reconhece, de forma categórica,
a necessidade de nova citação para permitir ao executado a plenitude de defesa
, assegurando o contraditório e a ampla defesa nos termos constitucionais. Ademais, enfatiza que não há que se falar em preclusão de matérias defensivas nesse novo momento processual, pois se trata de nova modalidade executiva que renova a oportunidade de embargos.

No caso dos autos, verifica-se que, após o insucesso da entrega da coisa pactuada na Cédula de Produto Rural, o exequente requereu a conversão da execução para quantia certa (art. 804 do CPC), o que foi deferido. O Juízo de origem, em consonância com a jurisprudência do STJ, determinou a nova citação do executado, a fim de resguardar seus direitos processuais.

Nesse passo, a alegação de que já houve citação válida na fase anterior não tem o condão de afastar a exigência legal e jurisprudencial de nova citação, pois, como ressaltado pelo STJ, a conversão implica mudança substancial na natureza da execução e, por conseguinte, impõe nova oportunidade defensiva ao devedor.

Nesse sentido é o entendimento da maioria desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Constituindo novo procedimento executivo e sendo a citação ato solene e formal, imprescindível para validade do processo, correta a decisão que anulou os atos à partir da decisão recorrida, com o prosseguimento do feito no rito próprio da execução por quantia certa, devendo ser realizada nova citação do devedor para pagamento da dívida no prazo de três dias ou oferecer embargos à execução em quinze dias.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187063120238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRECLUSÃO NA APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS – INOCORRÊNCIA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXISTÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OU APRESENTE EMBARGOS – CONVERSAÕ QUE INAUGURA NOVO PROCEDIMENTO – APRESENTAÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DENTRO DO PRAZO – PRECLUSÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
O devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla Defesa. Não opera a preclusão se a matéria trazida nos segundos embargos à execução oriundos da conversão da obrigação de entregar para pagar quantia certa não foi objeto apreciação.
(TJ-MT 10052342720208110045 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou a nova citação do executado após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, com base no entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025